Tribunal: TCU
Processo: 030.237/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9979/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.237/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruna Braga Sousa (CPF XXX.210.802-XX); Dilwer do Nascimento Faro (CPF XXX.212.102-XX); Helen do Socorro Silva Rosa (CPF XXX.818.072-XX); Helliton John Cruz Costa (CPF XXX.203.992-XX); Maria de Fatima Freitas Monteiro (CPF XXX.235.202-XX); Matheus de Lima Nascimento (CPF XXX.872.042-XX); Monica Valeria Barata do Vale (CPF XXX.280.592-XX); Rayane Clicia Ataide Palheta (CPF XXX.398.042-XX); Tatiana Leao Valadares Cardoso (CPF XXX.631.762-XX) e Tecio Lima Santos (CPF XXX.261.022-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.